Tribunal: TJDFT
Processo: 0028470-93.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0028470-93.2015.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL DA SILVA RODRIGUES, VANESSA PEREIRA DA SILVA, AMANDA VANESSA PEREIRA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DO ESTADO. HOSPITAL PÚBLICO. LESÃO FÍSICA E NEUROLÓGICA À MENOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO ESTÉTICO E MORAL. DANO MORAL REFLEXO. OCORRÊNCIA. PENSÃO MENSAL. TERMO INICIAL. NASCIMENTO. I. As pessoas jurídicas de direito público respondem, objetivamente, pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por omissivos, desde que demonstrado o nexo causal, assegurado o direito de regresso contra o responsável, nos casos de dolo ou culpa. II. Comprovadas as condutas praticadas pelos agentes públicos, o dano e o nexo de causalidade, impõe-se o dever do Estado de reparar os prejuízos. III. Considerando a gravidade do quadro de saúde da menor, o caráter permanente e irreversível das sequelas físicas e mentais que lhe acometem, inabilitando-a para o exercício de diversas atividades, bem como se tratar de família de baixa renda, é cabível a fixação de pensão vitalícia em montante que lhe assegure o suprimento de suas necessidades básicas para que tenha uma vida digna, tendo como termo inicial o seu nascimento, pois a partir dessa data passou a necessitar de tratamento contínuo e específico. IV. O valor a ser fixado a título de danos estéticos e morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, a natureza e a extensão do dano. V. Deu-se provimento ao recurso. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto nos artigos 324, e 491, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que o pedido relativo à obrigação de fazer não preenche o requisito da determinação, e, por conseguinte, seu acolhimento, resulta em comando genérico. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos 324, e 491, ambos do Código de Processo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que pedido inicial de obrigação de fazer foi devidamente delimitado e especificado, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023